Tribunal: STF
Processo: RE 78414
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: NÃO CONHECIMENTO.
SUMULAS 283, 282, 356 E 291.
SE O ACÓRDÃO ALICERCOU-SE EM MAIS DE UM FUNDAMENTO E SOMENTE UM
DELES FOI ATACADO PELA VIA DO EXCEPCIONAL, TORNA-SE INADMISSIVEL O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA SINTETIZADA NO
VERBETE DA SÚMULA 283-STF.
NÃO VIABILIZA O EXTRAORDINÁRIO A ALEGADA VIOLAÇÃO A TEXTOS LEGAIS SE
NÃO FORAM ELES PREQUESTIONADOS AO ENSEJO DO RECURSO ORDINÁRIO
INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL "A QUO" E NEM FORAM VENTILADOS NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. E O QUE RESULTA DAS SUMULAS 282 E 356-STF.
E, AINDA, SEM POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR-SE O ALEGADO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL) POR NÃO
TEREM SIDO ATENDIDOS OS REQUISITOS QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EXIGE, SEGUNDO O ENUNCIADO DE SUA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.